Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
consumidor. repetição de indébito. dobra legal. indenização “sui generis”. ausência de provas de outros desdobramentos indenizáveis. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à restituição em dobro de quantias indevidamente descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário, desde o mês de outubro/2022 (R$ 652,00). Insiste o recorrente na condenação da ré em compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da ré (cobrança indevida de quantias) enseja o tipo de reparação pretendida (indenização por danos morais).
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Não assiste razão ao recorrente quanto à compensação de dano extrapatrimonial. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória “sui generis”, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
5. No caso em exame, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, motivo pelo qual não se há de falar em indenização por danos morais. Tanto isso é verdadeiro, que os descontos se iniciaram em outubro/2022 e esta ação somente foi ajuizada em 09.09.2024.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.